Tribunal: TJDFT
Processo: 0700334-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700334-23.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARY MATOS SIQUEIRA APELADO: ASSOCIACAO DOS EX COMBATENTES DO BRASIL D E S P A C H O Na petição de ID 20299422, juntada no dia 05/10/2020, às 10h, o apelante requer a inscrição da causídica para realização de sustentação oral, na sessão presencial por videoconferência, designada para o dia 07/10/2020. Considerando que o pedido foi formulado tempestivamente, defiro a sustentação oral requerida pelo apelante. À Secretaria para as providências cabíveis. Intimem-se. Brasília, 5 de outubro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator